Tribunal: TJES
Processo: 0008417-41.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Parcelas de benefício não pagas
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008417-41.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: NATHALIA FREITAS GOMES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO PELO INSS. SUCUMBÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. DEVER DE RESSARCIMENTO PELO ESTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no Tema 1.044, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”. (REsp 1823402/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021)

2. No caso, a autora, sucumbente na demanda previdenciária, é beneficiária da isenção dos ônus sucumbenciais e da gratuidade da justiça, conforme assentado na sentença, e os honorários do perito foram adiantados pelo INSS, de modo que o precedente vinculante do c. STJ aplica-se à hipótese em julgamento.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008417-41.2018.8.08.0024

RELATOR : DES.
SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

PROCURADORA : CAMILA ALTOÉ TARGA.

RECORRIDA : NATHALIA FREITAS GOMES.

ADVOGADOS : PAULO SEVERINO DE FREITAS.

MAGISTRADA : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Adoto o relatório.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face da sentença que, na ação acidentária ajuizada por NATHALIA FREITAS GOMES, julgou improcedente o pedido autoral.

O recurso do INSS diz respeito apenas ao dever de ressarcimento, pelo Estado do Espírito Santo, do valor dos honorários periciais antecipados pela autarquia previdenciária, diante da sucumbência da parte autora.

Merece reforma a sentença neste ponto.

Em sede de julgamento sob o rito dos Recursos Especiais Repetitivos, afetados ao tema 1.044, o colendo Superior Tribunal de Justiça, fixou a seguinte tese: “
Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/1991
”. (REsp 1824823/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021).

No caso, a autora, sucumbente na demanda previdenciária, é beneficiária da isenção dos ônus sucumbenciais (art. 129, da Lei nº 8.213/91), conforme assentado na sentença de fls. 87/89, de modo que o precedente vinculante do c. STJ aplica-se à hipótese em julgamento.

Dessa forma, é dever do Estado do Espírito Santo realizar o ressarcimento dos honorários periciais de R$ 500,00 (quinhentos reais), que foram adiantados pelo INSS no feito, conforme documentos de fls. 81/84.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso do INSS, para determinar que o Estado do Espírito Santo efetue o ressarcimento das despesas com honorários periciais adiantadas pela entidade autárquica nos autos.

É como voto.

Desembargador S
u
bstituto
RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)